Tribunal: TJPA
Processo: 0065950-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065950-71.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO

APELADO: LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. PEDIDO DE VANTAGEM INDEVIDA. PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) PARA CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. A modificação legislativa consolidou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.

2. As provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), indispensável a caracterização do ato de improbidade por enriquecimento ilícito. Havendo a demonstração inequívoca de houve pedido de pagamento de “propina” ao servidor público, sendo enquadrado na tipificação do art. 9 da Lei, caracterizando enriquecimento ilícito.

3.
Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO, na Ação de Improbidade Administrativa nº 0065950-71.2014.814.0301, que tramitou pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Na petição inicial, o Ministério Público relata que LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO era servidor público no cargo de Agente Administrativo, lotado na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária- CERAT, quando praticou atos de improbidade administrativa ao solicitar pagamento de “propinas” para liberação de impressoras aprendidas pela SEFA.

Relata que tramitou processo criminal nº 0007983-30.2012.814.0104 onde houve condenação a pena de reclusão de dois anos, por corrupção passiva que posteriormente foi substituída por pena restritivas de direito de prestação de serviços a comunidade e multa pecuniária de 2 anos e 30 dias multa. Relata que foi instaurado PAD- Processo Administrativo Disciplinar- Portaria nº 0276/2012, no qual houve inicialmente pena de demissão e após transformada em aposentadoria. Requereu a condenação do Requerido nos termos do art. 12 da lei 8429/92.

O Requerido foi citado por edital e apresentou contestação fls. 1369/ ID 37884857 alegando preliminarmente prescrição quinquenal, já que os fatos teriam ocorrido em 2011. No mérito, alega que somente pode ser imputado atos de improbidade administrativa quando há prejuízo ao erário, devendo ser julgada improcedente a ação.

Em sentença, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“portanto, neste feito, ante a ausência de prejuízo material a Fazenda Pública
e a expressa falta de previsão legal de uma conduta típica sancionável
,
tem-se a impossibilidade de adequação da ação atribuída ao réu como um ato de improbidade administrativa- do ponto de vista estritamente legal
.

Convém destacar, por fim, que o réu respondeu a uma ação penal, tendo-lhe sido aplicadas as penalidades que, segunda a Justiça Criminal, foram as mais adequadas (ID 47642737).”

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença alegando que os atos reputados ao Recorrente importam em enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da lei de Improbidade Administrativa. Relata os fatos ocorridos, que o Requerido recebeu ordem de seu superior hierárquico para devolução das impressoras que estariam apreendidas na SEFA, e que este requereu “pagamento de propina” para realizar sua função, comprovando a conduta dolosa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido pela prática de Ato de Improbidade Administrativa descrito no art. 9º com a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pela reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A respeitável sentença de primeiro grau entendeu que não há tipificação na Lei de Improbidade Administrativa para os atos cometidos pelo Sr. LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO.

A questão em análise neste caderno processual consiste em verificar se restou configurado ato ímprobo, previsto no art. 9, caput da Lei 8.429/92, diante dos fatos narrados no desempenho do cargo de Agente Administrativo pelo recorrido.

A presente ação foi interposta no ano de 2014, portanto a Lei 8.429/92 estava em vigor a época dos fatos ocorridos, os quais são descritos pelas partes denunciantes e testemunhas como
pedido indevido de dinheiro para liberar impressoras que estavam apreendidas pela SEFA
.

Conforme relata o Ministério Público, o Recorrido era servidor público no cargo de Agente Administrativo, lotado na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária- CERAT. No ano de 2011 recebeu ordem de seu superior hierárquico, Mário Jorge Fonseca das Neves -Gerente de Fiscalização da CERAT- BELÉM, para devolução de 9 impressoras que estariam acauteladas naquela coordenadoria.

As impressoras destinadas a devolução e seus respectivos proprietários foram devidamente especificados no documento de ID 26210881.

Em depoimento na Corregedoria (ID 26211402), o Sr. Mário Fonseca das Neves afirmou:

“houve uma reunião na CERAT onde foi constatado que havia equipamentos ECF apreendidos há algum tempo, mas que estavam com crédito tributário constituído e alguns até pagos... O depoente chamou o motorista Pedro para devolução das máquinas, e este alegou que queria levar alguém, pois o transito estava muito difícil para estacionar. Foi então que PEDRO pediu que fosse junto o CALANDRINI, e no período da tarde saíram para entregar o equipamento de vários contribuintes.”

Consta nos autos que ao contactar os representantes legais das empresas que adquiriram as impressoras, o Recorrido teria solicitado valores em dinheiro para proceder a liberação, ou seja, solicitado vantagem indevida.

A nova Lei de Improbidade Administrativa n. 14.230/2021 modificou a redação do art. 9,
mas não alterou o sentido da percepção de vantagem indevida no que tange a capitulação de enriquecimento ilícito como ato de improbidade administrativa
, conforme transcrevo:

Art. 9
º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1 desta lei, e notadamente:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Dessa forma, observando que a percepção de vantagem patrimonial indevida importa diretamente em enriquecimento ilícito, entendo que o caput do art. 9 enquadra-se perfeitamente nos fatos descritos para tipificação de improbidade administrativa.

Com a modificação legislativa, inclui-se a necessidade de comprovação de dolo específico para que a vantagem patrimonial indevida seja considerada como ato de improbidade administrativa, que reputo fartamente demonstrado nos autos com toda documentação acostada (ID2621080, ID26210879) e depoimento das vítimas. Conforme passo a expor:

Em outubro de 2011 o Recorrido dirigiu-se a empresa T DE FREITAS & CIA LTDA e solicitou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a Sra. Tedna de Freitas Azevedo, estabelecendo como condição para devolução da impressora apreendida pela SEFA. Nesta ocasião, sob a negativa da representante da empresa, reduziu o valor, tendo efetivamente recebido R$ 300,00 (trezentos reais).

Conforme podemos constatar no depoimento de TEDNA DE FREITAS AZEVEDO, ID 26210881:

“que CALANDRINI disse a depoente, após mostrar alguns papéis sobre a preensão de uma máquina impressora, que estava com a máquina para devolver-lhe, mas que se ela não aceitasse a proposta dele, ele levaria de volta a máquina e o processo da Sefa continuaria e ela gastaria muito mais, no que ela indagou CALANDRINI qual seria o valor da proposta, que CALANDRINI enrolou um pouco, tendo, então pedido R$ 600,00 (seiscentos reais), mas a depoente lhe disse que era muito, tendo CALANDRINI baixado para R$ 300,00 (trezentos reais);”

Na mesma época, dirigiu-se a empresa JULICAL COMERCIO LTDA e solicitou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao funcionário Clodoaldo de Lima, tendo reduzido posteriormente o valor cobrado e recebido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em 28/10/2011, dirigiu-se a empresa J A MACEDO COMÉRCIO solicitando valores a Sra. Josiane de Araújo, tendo recebido a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em 31/10/2011, dirigiu-se a empresa ROBERTO C. ABRAHÃO ELIAS ME, solicitado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Sr. Roberto Abraão Elias que realizou gravação ambiental da exigência ilegal, negou o pagamento e levou os fatos para denúncia na Polícia Civil, Corregedoria da Fazenda e ao Ministério Público. Foi realizada perícia e degravação, constando todos os laudos nos autos judiciais.

Conforme depoimento do SR. ROBERTO CARLOS ABRAHÃO ELIAS, iD 26210879:

“... que CALANDRINI propôs um “acordo”, que seria devolver a impressora e, consequentemente, deixar “pra lá a parada”, ou seja, a dívida tributária, esclarecendo ao depoente que a impressora era a única prova contra o depoente, e que se ela sumisse, a SEFA ficaria sem essa prova, não podendo cobrar débito tributário e que, em razão disso, não poderia se opor mais a referida dívida.

...

Que depois da insistência de CALANDRINI, o depoente lhe disse que poderia arrumar R$ 200,00 (duzentos reais), mas CALANDRINI lhe pediu para arranjar R$ 600,00 (seiscentos reais), que CALANDRINI chegou a mencionar que se não houvesse o acordo, o depoente teria problemas com seu CPF e com inscrição em dívida ativa...”

Sobre os fatos descritos, o Recorrido sofreu Processo Administrativo Disciplinar- PAD, sendo afastado de suas funções e posteriormente aposentado. Ajuizada ação na Justiça Criminal, o Recorrido foi condenado a 2 anos de reclusão pela prática de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), que tramitou na Ação Penal n. 0007983-30.2012.814.0401.

Dessa forma, em análise acurada dos fatos descritos, verifico fartamente comprovada a solicitação de vantagem indevida mediante diversos depoimentos de testemunhas, de perícia e registro de áudios, sendo irrefutável o
dolo específico de auferir vantagem indevida importando em enriquecimento ilícito
, claramente especificado no caput do art. 9. Como ato de Improbidade Administrativa.

O direito brasileiro tem avançado no sentido de combater as práticas de improbidade administrativa, orientando-se em harmonia com a Constituição Federal em seu art. 37 §4 na busca de um sistema brasileiro anticorrupção.

O combate a corrupção tem como base a tutela dos interesses públicos aparando-se em punições civis do direito administrativo sancionador, preceituando princípios caros como a legalidade, tipicidade, culpabilidade, non bis in idem.

Dessa forma, no contexto da busca pela probidade administrativa tem-se que o Requerido nessas ações, defende-se contra os fatos imputados e não somente contra a capitulação indicada na petição inicial. Digo isto pois no presente caso, embora o Ministério Público tenha descrito corretamente os fatos ocorridos, aplicou-lhe a conduta do agente no art. 11 da Lei antiga, como sendo ofensa aos princípios administrativos.

Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, havendo evidências de enriquecimento ilícito por parte do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
, para reformar a sentença em sua integralidade, julgando procedente a ação, nos termos do art. 12, I, da Lei 8429/92, modificado pela Lei n. 14.230/21, para condenar o Sr. LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 14 anos; proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 14 anos.

É o voto.

P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandato.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024